Tribunal: TJES
Processo: 0007666-50.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007666-50.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBER MONTEIRO ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007666-50.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER MONTEIRO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cleber Monteiro Rocha contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. O réu foi flagrado em posse de 53 pedras de crack, 5 unidades de cocaína e 4 buchas de maconha, embaladas e destinadas ao tráfico, além de R$ 50,90 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) preliminar de nulidade absoluta em razão da alegada ilegalidade da atuação dos guardas municipais no flagrante;
(ii) se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante;
(iii) se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06); e (iv) se é viável a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a preliminar de nulidade absoluta por ilegalidade da atuação dos guardas municipais, rejeita-se a alegação. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os guardas municipais podem, no exercício de suas funções, realizar abordagens, desde que estejam diante de situação de flagrante, como no caso dos autos. Não há usurpação de função ou nulidade na atuação dos agentes, que encontraram o réu em atitude suspeita e flagraram-no com drogas.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos, especialmente os dos guardas civis municipais, que presenciaram a tentativa do réu de engolir drogas para ocultá-las.

A autoria também se comprovou com as declarações dos agentes públicos, corroboradas pelo conjunto probatório colhido.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de agentes públicos constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenações, quando em consonância com outras evidências dos autos.

O pedido de desclassificação para o delito de posse para uso próprio é inviável, pois a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como as circunstâncias da prisão, indicam destinação à mercancia, sendo irrelevante que o réu também seja usuário de entorpecentes.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes do réu e a natureza das substâncias apreendidas (crack), conforme autoriza o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação de guardas municipais em abordagens é legal, desde que diante de situação de flagrante não configurando usurpação de função ou nulidade processual.

O depoimento de agentes públicos, quando corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A quantidade e acondicionamento de drogas indicam sua destinação ao tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso próprio, ainda que o réu seja também usuário.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pelos maus antecedentes e pela natureza da droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.709.029/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021; TJES, Apelação Criminal n. 014180073216, rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 19.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007666-50.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER MONTEIRO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DE ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da abordagem procedida pelos guardas municipais e, consequentemente, da apreensão das substâncias entorpecentes.

Na hipótese, consta que os guardas municipais viram o momento em que o réu, ao notar a presença dos agentes públicos, colocou na boca as substâncias que trazia consigo e, ainda, tentou se passar por surdo-mudo, a fim de dificultar a abordagem e esconder as drogas.

Dessa forma, encontrava-se o apelante em estado de flagrância, sendo legítima a atuação dos guardas municipais.

Confira-se posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça em situação semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL PELA GUARDA MUNICIPAL. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE DAS PROVAS NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.” (STJ - AgRg no HC: 695254 SP 2021/0303835-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021). 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011001-77.2020.8.08.0035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/02/2024).

Ademais, a controvérsia foi solucionada após o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995 pelo Supremo Tribunal Federal, firmando-se a tese de que
“O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CLEBER MONTEIRO ROCHA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de maio de 2020, o denunciado trazia consigo 53 (cinquenta e três) pedras de crack, bem como tinha em depósito 5 (cinco) unidades de cocaína, sendo 4 (quatro) na embalagem e 1 (uma) no pino e 4 (quatro) buchas de maconha, todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa centavos) em espécie.

Em suas razões recursais, requer a defesa, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 42433726, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico nº 3.970/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado na esfera policial, o réu afirmou que nada de ilícito foi encontrado consigo, sendo que não havia droga alguma em sua boca.

Já quando interrogado em juízo, o apelante disse que colocou drogas na boca porque estava sendo ameaçado por traficantes. Segundo ele, caso não guardasse os entorpecentes sua esposa seria morta, pois estava devendo a boca de fumo.

Importa destacar as declarações prestadas pelos guardas civis municipais Rondinelli Gonçalves Gomes e Carlos Magno Alves Ferreira, também na esfera judicial, quando revelaram as circunstâncias da apreensão do apelante.

Revelaram os agentes públicos que estavam em patrulhamento no local, que, por sua vez, era conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Ao notarem o acusado, ele fingiu ser surdo-mudo, entretanto, engasgou-se com as drogas que estavam em sua boca, tendo ele cuspido a quantidade de crack apreendida.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos guardas civis municipais em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBIL
I
DADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIAL
I
DADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUA
ÇÃO
COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS
[...]
5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício.
[...]
14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Por fim, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou os antecedentes do réu, tendo em vista a sua multirreincidência comprovada nos autos, bem como a natureza lesiva da droga apreendida (crack), acertadamente fixando a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Dessa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante, senão vejamos:

PENAL PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PENAS APLICADAS COM JURIDICIDADE INVIABILIDADE PRÁTICA DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA DETRAÇÃO JURIDICIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO FIXADOS HONORÁRIOS.
[...]
3. Rejeitada a pretensão de redução das penas bases impostas ao recorrente, tendo em vista que mesmo diante da neutralidade da maioria das circunstâncias judiciais, e apenas a valoração negativa das consequências dos crimes apurados, utilizando-se de fundamentação inerente aos tipos penais imputados o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados -, as penas bases foram fixadas acima do mínimo em razão da permitida e efetiva aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06, que revela que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.
[...]
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180011091, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.